Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Trata-se de pedido de retificação do precatório ID 10176441 e a expedição de requisitório complementar quanto à RPV do ID 10176440, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (ID 19293341). O Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 21469758). De fato, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 19/06/2017, aplicou a taxa referencial – TR (ID 10176409), sem impugnação das partes. Foram expedidos os requisitórios – RPV no valor de R$2.122,56 (dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) (ID 10176440) e precatórios nos valores de R$84.902,56 (oitenta e quatro mil, novecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) e de R$21.225,64 (vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em 19/06/2017 (ID 10176441). Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou no acórdão ID 10176398, de 17/05/2016: “No que se refere aos índices de correção monetária, certo é que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até a expedição dos requisitórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, porque, como reconhecido pela Corte Suprema na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10176435). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação da RPV e dos precatórios expedidos (ID 19293341). I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. Mario Machado Relator